Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESBLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE A MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo agravante no feito originário, tendo em vista a ausência de perigo de dano ou resultado útil do processo, uma vez que o bem pode ser utilizado normalmente para o trabalho.
3. A controvérsia acerca de má-fé na transferência de veículo somente poderá ser sanada após instrução probatória.
4. Recurso conhecido e não provido.